Tribunal: TJDFT
Processo: 0715916-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715916-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JONAS MARCELO DUARTE AGUIAR, ZILUSTÁVIA MOREIRA RAFAEL AGUIAR RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DOS VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. MULTA ART. 523, §1o, CPC. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, o pedido de levantamento dos valores depositados no cumprimento de sentença já restou indeferido anteriormente, estando correta a decisão que indeferiu novamente o requerimento em razão da preclusão. 2. No cumprimento de sentença, não havendo o pagamento voluntário da obrigação, será acrescido do valor devido multa processual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios (artigo 523, §1o do CPC). No caso dos autos, a agravada realizou o depósito dos valores devidos no prazo legal, sendo inaplicável a multa processual. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o depósito em juízo feito pela recorrida, embora tenha ocorrido no prazo, não foi voluntário, não havendo que se falar em exoneração dos acréscimos previstos no referido dispositivo legal, referentes à multa e aos honorários advocatícios sobre o valor integral do débito. Afirmam, nesse sentido, que o depósito em juízo não se confunde com pagamento voluntário. No aspecto, colacionam ementas de julgados do STJ e de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à indicada violação ao artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional. Ademais, a divergência interpretativa foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. É de se registrar, por oportuno, precedente do STJ que, apreciando matéria correlata, embora à luz do CPC/1973, guarda afinidade com a tese trazida no presente recurso: "O pagamento, constante do artigo 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito ocorreu a título de garantia do juízo, não há falar em isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal. (AgInt no AREsp 1.427.717/DF, Rel.Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1o/7/2019).” (AgInt no AREsp 1617412/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 4/6/2020). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012